Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, tendo por objeto a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento impugnado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no ato judicial hostilizado, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso em apreço não merece acolhimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.